Tribunal: TJPA
Processo: 0014686-06.2008.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
PENAL. ARTS. 214, C/C 224, ALÃNEA âAâ, C/C 61, INCISO II, ALÃNEA âHâ, TODOS DO CÃDIGO PENAL. VÃTIMA MENOR COM 06 (SEIS) DE IDADE. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO EM DECORRÃNCIA DA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA FARTAS E COERENTES NOS AUTOS. PALAVRA DA VÃTIMA. RELEVÃNCIA. VALIDADE. TESTEMUNHAS. Nos crimes contra os costumes, a palavra da vÃtima se torna preponderante, se coerente e em consonÃ¢ncia com as demais provas coligidas nos autos, como Ã© o caso da hipÃ3tese vertente, em que a ofendida expÃ ́s os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0014686-06.2008.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA -3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE(S): HERMISON CLÁUDIO DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. ARTS. 214, C/C 224, ALÍNEA ¿A¿, C/C 61, INCISO II, ALÍNEA ¿H¿, TODOS DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA MENOR COM 06 (SEIS) DE IDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA FARTAS E COERENTES NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VALIDADE. TESTEMUNHAS.
Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezessete de maio de 2021
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0014686-06.2008.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA -3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE(S): HERMISON CLÁUDIO DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
HERMISON CLÁUDIO DA SILVA,
por intermédio de defensor público, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Criminal Distrital de Icoaraci/PA,
que condenou o apelante à pena privativa de liberdade de
em 07 (sete) anos de reclusão
,

fixado o
regime inicial semiaberto,
pela prática dos delitos tipificados nos arts.
214, c/c 224, alínea ¿a¿, c/c 61, inciso II, alínea ¿h¿, todos do Código Penal.

Consta na inicial acusatória que o acusado praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a criança E.N.O.B, na época com 06 (seis) anos de idade.

A vítima foi até a casa do réu para chamar sua coleguinha, que é filha do mesmo, para brincar. Lá chegando, a criança encontrou a porta aberta e foi entrando chamando pela colega, que falou que ia tomar banho e, em seguida, passaria na casa da vítima.

Depois que a filha do acusado foi para o banheiro, o mesmo, que estava na sala, disse para a vítima: ¿TU ÉS MUITO BONITA¿, ato contínuo puxou a criança, colocou as mãos por baixo de sua calcinha e tocou em seu órgão genital. Nesse momento, a menina sai correndo para a sua casa, mas não relatou para ninguém o ocorrido.

Em maio de 2008, a Sra. Jarina de Oliveira Santos, tia-avó da vítima, convidou-a para ir até uma cacimba de água localizada às proximidades de sua residência. Contudo, ao se deparar com o denunciado, a infante recusou-se a acompanhar a tia. Nesta ocasião, a menina relatou para a tia-avó que o denunciado a abordava frequentemente e que havia tocado em sua genitália. A referida Senhora, há algum tempo, já havia percebido que a vítima se sentia atemorizada com a presença do réu, que mora na vizinhança.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, a Defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante, com base na tese insuficiência de provas.

Em
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
improvimento,
para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

Por fim, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja pronunciou-se
pelo conhecimento e improvimento,
do presente recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Conforme relatado, em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a
absolvição
,

com base na insuficiência de provas.

Para saber se procedem os argumentos da defesa para absolvição do recorrente, importante é fazer uma análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório.

A MATERIALIDADE e a AUTORIA do crime de estupro de vulnerável restaram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pela cópia da Certidão de Nascimento da vítima e pela prova oral carreada aos autos, confirmando, estreme de dúvidas, que o apelante praticou atos libidinosos com a vítima, à época com 06 (seis) anos de idade.

Nesse contexto, não se pode negar que o depoimento da vítima e das testemunhas são coerentes e harmônicos, de onde emerge, incontestavelmente, a culpabilidade do réu.

A vítima E.N.O.B, relatou, em síntese:
Confirmou que lembra do acusado e disse que ele era pai de uma amiguinha sua e, no dia do fato, foi até a casa do réu falar com a sua amiga e, depois de se despedirem, o acusado puxou a vítima, botou a mão por dentro do short da ofendida e tocou em sua parte íntima (vagina) na sala da casa do acusado. Que isso aconteceu só uma vez. Que contou o ocorrido dias depois, primeiramente para sua lia e, após, para sua mãe.

Nos crimes contra os costumes, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação as seguintes decisões:
NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
POR ELEMENTOS IDÔNEOS.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ¿(...) 3
. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que o ofendido expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
[STJ. HC 224391 / MG. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5ª TURMA. J. 15/05/2012. DJe 23/05/2012]
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CONDENAÇÃO BASEADA NA PALAVRA DA VÍTIMA
. CURTO PERÍODO DE PRAZO ENTRE A CITAÇÃO E O INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI 11.464/07. PROGRESSÃO DE REGIME. 1
. Nos crimes contra os costumes, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente, como no caso concreto, quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos.
[STJ. HC 100719 / SP. Relator(a): Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ) (8205). 5ª TURMA. J. 20/09/2011. DJe 28/10/2011]
APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA MENOR DE IDADE. VALIDADE.

APOIO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA
.(...)
O testemunho da vítima, ainda que menor de idade, é válido para embasar o édito condenatório quando em harmonia com o conjunto probatório coligido nos autos, corroborado, principalmente, pelos depoimentos de testemunhas adultas, mormente quando não há elementos objetivos e idôneos capazes de pôr em dúvida as suas declarações
. V.V.
[TJMG
. Ap.
1.0241.08.027805-4/001(1) Númeração Única: 0278054-37.2008.8.13.0241. Relator: HÉLCIO VALENTIM. J. 11/03/2010. DJ. 04/05/2010]
HABEAS CORPUS.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. MEIO IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. LEI Nº 12.015/09. CRIME CONTINUADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FALTA DE INTERESSE. ORDEM DENEGADA.
(...) 3. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que as menores ofendidas expuseram os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais depoimentos prestados pelas testemunhas e com os laudos psicológicos e exame de corpo de delito realizados. (Precedentes).
[
STJ.
HC 137200 / RJ. 2009/0100045-3. Relator Ministro JORGE MUSSI. 5ª TURMA. J. 26/08/2010. DJe 04/10/2010]

Percebe-se que, durante a instrução criminal foi ouvida a vítima, que confirmou os fatos narrados na denúncia.

Não há que se falar, portanto, em
absolvição
por insuficiência de provas, pois há, como apresentado, elementos seguros de convicção.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-

.